Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. OITIVA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu a prática de falta grave por parte do recorrente, consistente em agressão física a outro interno do estabelecimento prisional.
2. A decisão agravada homologou sanções disciplinares aplicadas administrativamente, fixou nova data-base para concessão de benefícios e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, porém deixou de determinar regressão de regime por já se encontrar o apenado em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de materialidade e autoria para a homologação da falta grave atribuída ao reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade da infração disciplinar encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com as agressões físicas narradas pelo ofendido.
4. A autoria da transgressão grave foi confirmada por declarações reiteradas e coerentes da vítima, prestadas em diferentes momentos, que apontou o recorrente como autor das agressões.
5. A ausência de testemunhas presenciais não compromete a validade da prova, considerando as peculiaridades do ambiente prisional e o risco de retaliação entre internos.
6. No âmbito da execução penal, a Súmula 526, Superior Tribunal de Justiça autoriza o reconhecimento da falta grave independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal.
7. A autonomia das esferas administrativa, penal e civil permite a apuração e punição disciplinar no curso da execução penal, sem prejuízo da investigação criminal em andamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como o exame de corpo de delito, possui especial relevância no ambiente prisional, para fins de comprovar a autoria de falta grave referente à prática de lesão corporal dolosa por interno contra outro reeducando. 2. O reconhecimento de falta grave independe do trânsito em julgado de condenação penal, conforme dispõe a Súmula 526, Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52, caput; 118, inc. I e § 2o; 127.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526; e STF, Súmula Vinculante 9.